Tribunal: TJBA
Processo: 8019064-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019064-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. 1º SARGENTO PM. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO AO POSTO DE 1º TENENTE PM COM PROVENTOS DE CAPITÃO PM. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE INTERSTÍCIOS PELA ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. ATO OMISSIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS RECOLHIDAS. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÃO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO EM LISTA DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO. APROVAÇÃO EM CURSO PREPARATÓRIO. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança objetivando a promoção do impetrante ao posto de 1º Tenente PM com proventos calculados sobre o soldo de Capitão PM, sob alegação de omissão da Administração no cumprimento dos interstícios estabelecidos na Lei Estadual nº 7.990/2001. 2 - O impetrante, policial militar da reserva remunerada, ingressou na Polícia Militar em 10/02/1984, permaneceu por 27 anos na graduação de Soldado PM, foi promovido a Sargento PM em 29/07/2011 e transferido para a reserva remunerada em 13/03/2012, com proventos integrais de 1º Tenente PM. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu a decadência do direito de impetrar mandado de segurança; (ii) saber se deve ser conhecida a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo Estado da Bahia; e (iii) saber se o impetrante possui direito líquido e certo à promoção ao posto de 1º Tenente PM com proventos calculados sobre o soldo de Capitão PM, diante da alegada omissão administrativa no cumprimento dos interstícios de carreira. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - Tratando-se de ato omissivo da Administração envolvendo obrigação de trato sucessivo, não há falar em decadência, pois o prazo para ajuizamento da ação mandamental renova-se mensalmente, conforme jurisprudência consolidada do STJ (MS 14.384/DF). 5 - Havendo comprovante de recolhimento das custas processuais, resta prejudicada a apreciação da impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo Estado da Bahia. 6 - A promoção de policiais militares pressupõe o cumprimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no art. 134 da Lei Estadual nº 7.990/2001, incluindo inclusão em Lista de Pré-qualificação, cumprimento de interstício mínimo, aprovação em Curso preparatório para o novo posto ou graduação, aptidão física, conceito profissional e conceito moral. 7 - O mandado de segurança é remédio constitucional que visa à proteção de direito comprovado por meio de prova documental inequívoca, não comportando dilação probatória, sendo imprescindível que o direito pretendido seja líquido e certo. 8 - A documentação colacionada aos autos não demonstra o atendimento aos requisitos legais para a promoção pretendida, notadamente a aprovação em Curso preparatório para o novo posto, inclusão em Lista de Pré-qualificação e existência de vagas nos termos do art. 138 da Lei nº 7.990/2001. 9 - A alteração nos postos promovida pela Lei nº 7.145/1997 não alcançou o posto do impetrante, que ocupava a graduação de Soldado PM quando em atividade, de modo que a extinção de outras graduações não trouxe qualquer repercussão remuneratória para o impetrante. 10 - A pretensão de promoção sem o cumprimento das regras legais configuraria burla ao sistema de promoções previsto na legislação, revelando-se despida de juridicidade. 11 - O impetrante foi transferido para a reserva remunerada na graduação de Sargento PM, tendo seus proventos sido corretamente calculados com base na graduação imediatamente superior (1º Tenente PM), em conformidade com o art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. 12 - Precedentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia no mesmo sentido. IV. DISPOSITIVO 13 - Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça não conhecida. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA n. 8019064-05.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante JORGE LUIZ PEREIRA SANTOS e partes Impetradas SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER DA PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, REJEITAR A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora